Tribunal: TRF3
Processo: 5010580-81.2025.4.03.6119
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1308/1327)

5010580-81.2025.4.03.6119

DJEN Data: 11/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5010580-81.2025.4.03.6119

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

PARTE AUTORA: IRACI MARIA DE JESUS

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 5a VARA FEDERAL DE GUARULHOS

PARTE RE: CHEFE EXECUTIVO AGENCIA INSS GUARULHOS/SP e outros

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. CÔMPUTO DE PERÍODO EM GOZO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PARA FINS DE CARÊNCIA. PERÍODO INTERCALADO COM CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de mandado de segurança impetrado em 12/11/2025, no qual a parte impetrante pleiteia a reabertura de tarefa no processo administrativo referente ao benefício NB 237.916.044-3, para consideração do período de 09/08/2015 a 30/09/2016 na contagem de tempo e carência, com a consequente análise do pedido de aposentadoria por idade. Sobreveio sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora a reabertura do procedimento administrativo e o cômputo do referido período para fins previdenciários. Não houve interposição de recurso voluntário, vindo os autos a esta Corte por força do reexame necessário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o período em que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade pode ser computado para fins de carência no regime geral de previdência social, quando intercalado com períodos de contribuição.

III. Razões de decidir

3. A concessão dos benefícios previdenciários exige o cumprimento de período mínimo de contribuições, denominado carência, conforme arts. 24 e 25 da Lei no 8.213/1991, sendo exigidas 180 contribuições mensais para a aposentadoria por idade.

4. O art. 55, II, da Lei no 8.213/1991 admite o cômputo do período em gozo de benefício por incapacidade como tempo de contribuição quando intercalado com atividade laborativa, entendimento que foi ampliado pela jurisprudência para permitir também sua contagem para fins de carência.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.125 da repercussão geral, firmou a tese de que é constitucional o cômputo do período em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença para fins de carência, desde que intercalado com atividade laborativa, consolidando orientação já adotada na jurisprudência previdenciária.

IV. Dispositivo e tese

5. Reexame necessário desprovido.

Tese de julgamento: “1. É possível o cômputo, para fins de carência, do período em que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade. 2. A contagem do referido período exige que esteja intercalado com atividade laborativa ou contribuições ao regime geral de previdência social.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, LXIX, da Constituição Federal; arts. 24, 25 e 55, II, da Lei 8.213/1991; art. 25 da Lei 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.125 da repercussão geral; Súmula 73 da TNU.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5010580-81.2025.4.03.6119

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

PARTE AUTORA: IRACI MARIA DE JESUS

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 5a VARA FEDERAL DE GUARULHOS

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE LOPES ANDRADE - SP416290-A

PARTE RE: CHEFE EXECUTIVO AGENCIA INSS GUARULHOS/SP, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de mandado de segurança distribuído em 12/11/2025 em que a parte impetrante postula a reabertura de tarefa no processo administrativo sob NB 237.916.044-3, para a devida consideração do período de 09/08/2015 a 30/09/2016 e a a consequente concessão do benefício de aposentadoria por idade .

O Juiz da 5a Vara Federal de Guarulhos/SP concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que reabra o procedimento relativo à aposentadoria por idade, identificada sob NB 237.916.044-3, de modo a considerar na contagem de tempo realizada, administrativamente, para todos os fins previdenciários, inclusive como carência, o interregno de 09/08/2015 a 30/09/2016, em sentença proferida em 15/01/2026. Sem custas. Honorários advocatícios indevidos (Id 359146781).

Não houve recurso voluntário sendo os autos distribuídos nesta Corte em 09/03/2026.

Intimado a se manifestar, o Ministério Público Federal se manifestou pelo regular prosseguimento do feito (Id 359482103).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Com essas considerações, passo à análise do feito, em relação ao qual se verifica a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança é ação utilizada para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Por sua vez, a Lei n. 12.016/09 disciplina o mandado de segurança, individual ou coletivo, estabelecendo em seu art. 5o que não será concedido quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.

A ocorrência de um ato concreto e a existência de prova pré-constituída (prova completa no momento da propositura da ação) configura condição especial para impetração do mandado de segurança, diante o conceito doutrinário e jurisprudencial existente sobre o direito líquido e certo, não se admitindo a dilação probatória.

No caso em exame o INSS deixou de computar o período de 09/08/2015 a 30/09/2016, sob a justificativa de ausência de remunerações no extrato CNIS da impetrante e consequentemente o indeferimento do pedido de aposentadoria por idade.Do tempo em benefício por incapacidade - contagem de carência

À exceção de situações excepcionalíssimas — como nos casos de pensão por morte, doenças graves e acidentes relacionados em norma regulamentar —, a concessão dos benefícios mantidos pelo Regime Geral de Previdência Social exige que o segurado cumpra um número mínimo de contribuições para se habilitar aos benefícios previstos na legislação de regência, conforme dispõe o artigo 24 da Lei no 8.213/91.

Por sua vez, a concessão das aposentadorias programadas previstas no ordenamento jurídico — especial, por tempo de contribuição e por idade — impõe ao segurado a integralização de 180 contribuições mensais, em estrita conformidade com o artigo 25, inciso II, da referida Lei de Benefícios da Previdência Social (LBPS).

Nesse contexto, até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, a concessão da aposentadoria por idade estava condicionada ao preenchimento dos requisitos de idade e carência, enquanto a aposentadoria por tempo de contribuição exigia o cumprimento dos requisitos de idade, carência e tempo contributivo.

A partir dessas premissas, instaurou-se verdadeira controvérsia acerca da distinção entre carência e tempo de contribuição. A interpretação estrita do texto legal leva a crer que, diferentemente da carência, o requisito de tempo de contribuição pode ser satisfeito com a utilização de períodos em que não houve efetiva remissão contributiva. Exemplos disso são os acréscimos decorrentes do reconhecimento de atividade insalubre, os períodos trabalhados pelo segurado especial anteriores a novembro de 1991 e os períodos em que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade, desde que intercalados por atividade laborativa, conforme artigo 55, inciso II, da Lei no 8.213/91.

Quanto a esta última hipótese, embora a legislação seja silente quanto ao cômputo de períodos em que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade para fins de carência, considerando que tais situações são imprevisíveis ao segurado, não parece razoável que o tempo correspondente — à semelhança do que ocorre com o tempo de contribuição — não possa ser contabilizado para efeitos de carência. Isso se torna ainda mais evidente quando, superada a incapacidade, o trabalhador retoma o custeio do sistema previdenciário, conforme exige o artigo 55, inciso II, da Lei no 8.213/91.

Diante desse contexto socio-previdenciário, a Súmula no 73 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) já dispunha:

“O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social.”

Como é cediço, a matéria foi definitivamente afetada ao Tema 1.125 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que, ampliando o alcance do artigo 55, inciso II, da Lei no 8.213/91, firmou o entendimento de que:

“É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa.”

Assim, não subsiste dúvida de que, à luz do entendimento consolidado no referido tema, os períodos em que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade temporária, quando intercalados com períodos contributivos ou de efetiva atividade laborativa, devem ser computados para fins de carência.

Assim, impõe-se reconhecer, portanto, que o mandado de segurança se revela instrumento idôneo para a tutela do direito invocado, uma vez que a controvérsia envolve ato concreto da Administração que, deixou de computador como tempo de carência o interregno de 09/08/2015 a 30/09/2016 - período intercalado com atividade laborativa - em que a parte autora esteve em gozo de benefício por incapacidade.

Sem honorários de advogado, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.dispositivo

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO ao reexame necessário.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. CÔMPUTO DE PERÍODO EM GOZO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PARA FINS DE CARÊNCIA. PERÍODO INTERCALADO COM CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de mandado de segurança impetrado em 12/11/2025, no qual a parte impetrante pleiteia a reabertura de tarefa no processo administrativo referente ao benefício NB 237.916.044-3, para consideração do período de 09/08/2015 a 30/09/2016 na contagem de tempo e carência, com a consequente análise do pedido de aposentadoria por idade. Sobreveio sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora a reabertura do procedimento administrativo e o cômputo do referido período para fins previdenciários. Não houve interposição de recurso voluntário, vindo os autos a esta Corte por força do reexame necessário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o período em que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade pode ser computado para fins de carência no regime geral de previdência social, quando intercalado com períodos de contribuição.

III. Razões de decidir

3. A concessão dos benefícios previdenciários exige o cumprimento de período mínimo de contribuições, denominado carência, conforme arts. 24 e 25 da Lei no 8.213/1991, sendo exigidas 180 contribuições mensais para a aposentadoria por idade.

4. O art. 55, II, da Lei no 8.213/1991 admite o cômputo do período em gozo de benefício por incapacidade como tempo de contribuição quando intercalado com atividade laborativa, entendimento que foi ampliado pela jurisprudência para permitir também sua contagem para fins de carência.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.125 da repercussão geral, firmou a tese de que é constitucional o cômputo do período em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença para fins de carência, desde que intercalado com atividade laborativa, consolidando orientação já adotada na jurisprudência previdenciária.

IV. Dispositivo e tese

5. Reexame necessário desprovido.

Tese de julgamento: “1. É possível o cômputo, para fins de carência, do período em que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade. 2. A contagem do referido período exige que esteja intercalado com atividade laborativa ou contribuições ao regime geral de previdência social.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, LXIX, da Constituição Federal; arts. 24, 25 e 55, II, da Lei 8.213/1991; art. 25 da Lei 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.125 da repercussão geral; Súmula 73 da TNU.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao reexame necessário, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão